Tribunal: STF
Processo: Rcl 54466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Carlos Cruz e outros contra decisão da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADI nº 2.652/DF e na Rcl nº 15.513/MS.



    Os reclamantes narram que, na origem, trata-se do Processo nº 1002205-62.2022.8.26.0309, ajuizado em face do Município de Jundiaí, no qual atuam “como advogados em causa própria” e “que se refere a cobrança indevida do ITBI em alíquota superior a Resolução nº 99/81 do Senado Federal da República”.



    Prosseguem a narrativa, aduzindo que



    “[a] MM. Juíza reclamada decidiu aplicar multa descabida por suposta litigância de má-fé, aos patronos que atuam em causa própria, apenas e tão somente por discutirem suas teses sobre a alíquota do ITBI, nada além disso, sugerindo a decisão de que violaram os profissionais em pleno exercício interpretação da lei e no exercício de suas prerrogativas profissionais, impedindo-se assim, não só o pleno exercício constitucional da advocacia, como também o direito a petição, ao devido processo legal.”.



    Afirmam que a referida multa foi aplicada em seu grau máximo, com base nos arts. 80 e 81 do CPC, sem qualquer fundamentação que a justificasse. Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada resolveu alterar o dispositivo legal da decisão, do art. 80, inciso I, para o art. 77 do CPC, entretanto, novamente, deixou de apresentar justificativa plausível. 



    Deduzem que “por ausência de fundamentação motivada de que a MM. Juíza reclamada tenha se amparado no Art. 77, II do CPC, aplicando aos ora advogados reclamantes em causa própria, como se fossem parte, e não advogados em causa própria, já que advogados em causa própria do qual a figura do advogado não se separada da parte ainda que a parte seja o próprio advogado.”.



    Defendem que



     “[a] litigância de má-fé, dirige-se exclusivamente as partes, (autor e réu) e aos terceiros(assistente, assistente litisconsorcial) chamados ao processo e denunciado a lide, não aos advogados, ao defensor público, ao magistrado e aos membros do Ministério Público, que se sujeitam a regras próprias, os primeiros ao direito comum, podendo ser demandados em ação indenizatória por perdas e danos, o magistrado(art.143) quando agem com dolo ou fraude, e por último o MP e a própria instituição(art.181) quando exercem com dolo ou fraude, podendo ainda, em relação ao advogado responder perante seu órgão de classe (art. 32 do estatuto), assim como os magistrados e promotores.



    (...)



    Como se sabe o ADVOGADO QUE ATUA CAUSA PRÓPRIA, este NÃO DEIXA DE SER ADVOGADO.”.



    Argumentam, ainda, que



    “[e]ste pretório Excelso na AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.652, mesmo que sob a égide do anterior CPC, sendo compatível com o NCPC, pois a má-fé prevista no Art. 14, Inc. III do CPC/73 é prevista atualmente no Art. 77, II, do CPC/15, portanto, abarcada por aquela decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    (...)



    E de acordo com aquela decisão este Supremo Tribunal, entendeu estarem excluídos da sanção pecuniária prevista no antigo Art. 14 do CPC e atual Art. 77 e 80 cumulado com o Art. 81 do CPC atual, todos os advogados públicos e particulares, igualmente alcançados pelas prerrogativas, direitos e deveres previstos no EAOAB.”.



    Requerem



    “[c]oncessão de medida liminar inaudita et altera pars, a fim de suspender até o julgamento final desta Reclamação os efeitos da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí - SP, nos autos da Ação Judicial Indenizatória nº 1002205-62.2022.8.26.0309, somente na parte em que condenou os ora reclamantes, advogados em causa própria por litigância de má-fé”



    No mérito, pretendem



    “a procedência do pedido a fim de que seja cassada a sentença reclamada, apenas no tocante à condenação em multa de 10% (dez por cento) e 10% a título indenizatório em honorários advocatícios ambas sobre o valor da causa por litigância de má-fé, preservando-se, assim, a autoridade do decidido por essa Corte nos autos da ADI nº 2.652-6/DF e RCL nº 15513/MS.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, o STF, no julgamento da ADI nº 2.652/DF, procedeu à delimitação do alcance da imposição de multa por eventual ato processual praticado pela parte, representada judicialmente por advogado, na defesa de seus interesses.



    Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973.



    O Pretório Excelso, portanto, no julgamento paradigma, resolveu um grave problema hermenêutico ao corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973, que pareceu instituir pena processual diretamente aos advogados por atos por si praticados para suprir ausência de capacidade postulatória da parte.



    A redação da ementa da ação direta é explicativa quanto a essa correção: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (grifei).



    De outra forma, a matéria proposta na presente reclamatória debate a responsabilização da parte, advogados que atuavam em causa própria, por atos, que, alegadamente, estariam baseados em norma revogada e contrária a Constituição (art. 80, I, do CPC/15), além de formular pretensão cientes de ser destituída de fundamento (art. 77, II, do CPC/15). 



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se o seguinte trecho:



    “Verifica-se que a tese trazida pelo autor baseia-se em norma revogada e contrária à Constituição com o intuito de obter enriquecimento sem causa, em claro abuso de direito. Presente a hipótese do inciso I do artigo 80 do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé em deduzir pretensão contra texto expresso de lei, sujeitando-se ao pagamento da multa prevista no artigo 81, CPC, em 10% do valor da causa. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 



    Condeno os autores em litigância de má-fé, em 10% do valor da causa atualizado. Condeno-os também em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado.” (e-doc. 6).



    Por sua vez, constou da decisão que julgou os embargos de declaração opostos da sentença reclamada:



    “Com efeito, houve fundamentação a respeito da litigância de má-fé, a fls. 533, cujo escopo é evidentemente evitar que o processo seja utilizado com o objetivo de obter benefícios ilegais. O direito de ação, embora previsto constitucionalmente, não é absoluto e deve ser utilizado nos limites permitidos pelo ordenamento, sendo possível a punição em caso de abusos, como ocorreu. 



    De se observar, ainda, que a conduta da parte também se enquadra na disposição do art. 77 do CPC, tendo sido opção deste juízo limitar a penalidade a 10% do valor da causa, suficiente, a princípio, para reprimenda do comportamento ímprobo. (e-doc. 7).



    A multa fixada nos autos em referência nesta reclamatória, portanto, não se relaciona com eventual ato atentatório à administração da justiça; mas com a instituição de astreintes como medida de “reprimenda do comportamento ímprobo” da parte requerente, dos autores da ação.



    Ademais, a questão relativa a possibilidade da condenação da parte requerente à multa, levando-se em consideração que eram advogados e estavam atuando em causa própria, extrapola a cognição desta Suprema Corte, em sede reclamatória, com fundamento na ADI nº 2.652/DF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Nesse mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 45.890, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/21; e na Rcl nº 40.993, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/5/20.



    A presente ação também não merece prosperar no que se refere a violação a Rcl nº 15.513/MS, apontada como paradigma de confronto, tendo em vista o fato da jurisprudência da Corte não admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para questionar a atuação do Poder Judiciário estadual em ação que tramita em sua sede, considerando, em especial, a fixação de multa, aos autores da ação, por litigância de má-fé. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/08).”



    Ressalte-se, por fim, que a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente